Tribunal: TJSP
Processo: 1034744-92.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ABUSIVIDADE - TETO DO CET ESTABELECIDO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 125 DO INSS DE 9/12/2021 INOBSERVADO – RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO, COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS EXCESSOS, QUE SE MOSTRA DE RIGOR – RECURSO PROVIDO.